Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO DE PRODUTO DURADOURO (SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR). REPARAÇÃO DO VÍCIO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. VIABILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, Art. 18, §1o, inciso II). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo, em razão da complexidade e necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
B. A de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito do requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.
C. A de ilegitimidade passiva, suscitada pela EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA e G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, até porque se trataria de solidariedade das instituições (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o), uma vez que participam da cadeia de consumo.
D. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte ré, há interesse de agir da parte autora, sobretudo quando postula indenização pelos prejuízos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, Art. 18, §1o, inciso II).
C. No presente caso, constata-se que o requerente adquiriu motocicleta zero quilômetro (objeto da lide), a qual teria apresentado defeito no motor com pouco tempo de uso (dois mil quilômetros rodados), bem como teria ficado retida por 45 dias pela concessionária para solução da pane, o que teria culminado na substituição do motor (ponto incontroverso).
D. Desse modo, considerando que o vício teria sido sanado após o prazo legal (30 dias), sem a mínima demonstração de que outro prazo teria sido convencionado entre as partes (CDC, Art. 18, §2o), a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear pela restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos, sobretudo quando as empresas, após a substituição do motor, se negaram a devolver a garantia original do veículo, conforme consignado em sentença.
E. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
F. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação, em razão da frustação de suas expectativas, o que culminou por privá-la do pleno uso de seu veículo zero quilômetro.
G. Por fim, irreparável o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Rejeitadas as preliminares. Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.